Tribunal: TJES
Processo: 5011200-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011200-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE SILVA TONOLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO ATENDIDOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

A eliminação de candidato em concurso público é justificada quando ele não atende às exigências expressas do edital, que vinculam tanto a administração quanto os candidatos.

A presunção de veracidade conferida pela Lei n. 7.115/1983 às declarações de residência não é absoluta, podendo ser afastada diante de exigência específica prevista no edital.

Recurso desprovido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011200-80.2024.8.08.0000

Agravante:

Pablo Henrique Silva Tonoli

Agravados:

Município de Cariacica e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pablo Henrique Silva Tonoli contra a decisão de id. 48090243, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Município de Cariacica e do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano - ACCESS, na qual o Magistrado indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 9389955, o agravante alega em síntese que (a) foi aprovado em todas as etapas anteriores à investigação social do concurso para Guarda Municipal do Município de Cariacica; (b) foi eliminado nessa fase em virtude de não ter apresentado comprovante de residência, mas uma declaração de endereço; (c) a declaração é válida para tal finalidade; (d) o Poder Judiciário pode analisar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados no decorrer do certame; (e) a eliminação manifesta o excesso de formalismo da banca examinadora; e (f) a tutela de urgência deve ser deferida para autorizar seu retorno ao certame, com participação das demais etapas.

Decisão liminar proferida no id. 9466490, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10311422.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia do presente recurso de agravo de instrumento envolve a eliminação do agravante no concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Cariacica, sob a alegação de que ele não apresentou comprovante de residência, conforme exigido no edital, mas sim uma declaração de residência.

O agravante sustenta que a eliminação foi arbitrária, pois a declaração de residência é um documento válido para comprovar domicílio, conforme preceitua a Lei n. 7.115/1983, que confere presunção de veracidade a esse tipo de documento.

Além disso, alega excesso de formalismo por parte da banca organizadora e postula sua reintegração nas etapas subsequentes do certame.

A questão principal a ser analisada é a legalidade do ato de eliminação do agravante, tendo em vista a ausência do comprovante de residência exigido no edital.

Verifica-se que o edital de convocação para a etapa de investigação social exigia expressamente a apresentação de comprovante de residência atual (com data máxima de 03 meses), contendo obrigatoriamente o Código de Endereçamento Postal (CEP), válido junto à Agência Nacional de Correios e Telégrafos" (id. 48055861).

O agravante, ao invés de apresentar tal comprovante, anexou uma declaração de residência (id. 48055863), a qual, além de não atender aos requisitos previstos no edital, foi anexada de forma que impede a verificação de seu correto preenchimento, especialmente no que concerne ao CEP.

Embora a Lei n. 7.115/1983 realmente confira presunção de veracidade a declarações de residência, tal presunção não é absoluta, podendo ser relativizada quando houver exigência específica em edital, como é o caso presente.

É cediço que o edital tem força normativa entre as partes e suas disposições devem ser cumpridas, especialmente em concursos públicos, nos quais a observância das regras previamente estabelecidas é fundamental para garantir a isonomia e a lisura do certame. É a jurisprudência:

“
É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 500998-63.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
É entendimento firmado pela Corte Especial que o edital faz Lei entre as partes, portanto vincula a administração e o candidato por observância ao princípio da vinculação do edital.
” (TJES, Apelação Cível n. 0125973-47.2011.8.08.0012, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.09.2023)

Nesse viés, ainda que a declaração apresentada pelo agravante pudesse, em tese, suprir a ausência do comprovante de residência, é inegável que o documento apresentado não atendeu à exigência expressa do edital, o que, por si só, justifica a eliminação do candidato.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5011200-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE SILVA TONOLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PABLO HENRIQUE SILVA TONOLI

contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A E. Relatora –
Desembargadora Janete Vargas Simões
– proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso, entendimento que foi acompanhado pelo culto
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à conclusão diversa.

Não há dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, também devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, a comprovação do requisito previsto no item 11.4., “i”, qual seja, cópia simples do comprovante de residência (atual) poderia ser atendida mediante documento diverso, tal como feito pelo agravante ao apresentar declaração de residência.

Deste modo, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, entendo não ser ato razoável ou proporcional a eliminação do agravante na etapa de Investigação Social por ausência de comprovante de endereço, revelando-se rigor excessivo da banca examinadora, já que o agravante apresentou todos os documentos listados, conforme prevê o edital.

Diante do exposto, rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir divergência
para fins de conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela de urgência, determinando a reinserção do candidato no certame, permitindo que participe das demais subsequentes.

É como voto.